Tribunal: TJDFT
Processo: 0707449-76.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0707449-76.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: LUCAS JHONATAN MOURA SILVA DESPACHO À Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2023 16:07:53. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator